Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010186-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO DA FONSECA DIAS - CPF: 014.051.431-77 (AGRAVANTE), IVONE SOARES DA SILVA - CPF: 031.174.251-36 (AGRAVADO), KAWAN MARCOS SOARES DIAS - CPF: 084.096.981-37 (AGRAVADO), IVONE SOARES DA SILVA - CPF: 031.174.251-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), YAN SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de exoneração de alimentos. maioridade civil. necessidade do alimentando. possibilidade de suspensão da obrigação alimentar. presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada. recurso provido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Marcio da Fonseca Dias contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para exoneração da obrigação alimentar em favor de filho maior, nos autos de ação de exoneração de alimentos, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a obrigação alimentar em relação ao filho que atingiu a maioridade e demonstradamente possui meios próprios de subsistência.

iii. razões de decidir

3. A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, a qual persiste com fundamento na relação de parentesco, exigindo-se a demonstração da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante (CC, art. 1.695).

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 358) estabelece que a exoneração da obrigação alimentar após a maioridade demanda decisão judicial, diante da necessidade de apuração da eventual persistência da dependência do alimentando.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o filho maior é financeiramente autônomo, mantém relação de união estável, possui emprego com carteira assinada e não reside com os pais, evidenciando cessação da necessidade de alimentos.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, é cabível a suspensão da obrigação alimentar em caráter provisório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para suspender a obrigação alimentar do agravante em favor do filho maior, Kawan Marcos Soares Dias.

Tese de julgamento
: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas permite sua revisão ou exoneração mediante prova da ausência de necessidade do alimentando. 2. Comprovada a independência econômica do filho maior, é admissível a concessão de tutela antecipada para suspender a obrigação alimentar.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO DA FONSECA DIAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Exoneração de Alimentos
” (Proc. no 1000414-70.2025.8.11.0018), ajuizada pelo agravante contra seus quatro filhos: Kawan Marcos Soares Dias, nascido em 05/10/2004, maior de idade; Kaio Soares Dias nascido em 04/07/2007; Yago Soares Dias, nascido em 05/06/2014, e Yan Soares Dias, nascido em 26/02/2024, os três últimos representados pela mãe, Ivone Soares da Silva, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que o autor/agravante fosse prontamente exonerado da obrigação alimentar (cf. Id. n. 186819977 dos autos de origem).

O agravante insiste na necessidade da pronta exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho Kawan, atualmente com 22 anos de idade, que, para além de há muito ter atingido a maioridade civil, possui plenas condições de prover o próprio sustento, pois “
trabalha com carteira assinada desde 17/04/2023, com renda mensal de mais de R$ 1.800,00, não mora mais com os pais, e sim com a companheira
”.

Afirma que o perigo da demora é evidente, na medida em que, “
a persistência do pagamento indevido expõe o agravante a risco de prisão civil (art. 528, § 6o, CPC) e prejuízo aos demais filhos que dele dependem
”, e, caso ao final da demanda seja decretada a exoneração do encargo alimentar em favor do filho maior, “
não poderá reaver os valores indevidamente pagos
”, o que igualmente configura dano irreparável que deve ser evitado por meio da exoneração imediata.

Pede, pois, o provimento do recurso para “suspender”, e desde já a suspensão da obrigação de pagamento de alimentos em favor do filho maior (cf. Id. n. 278298388).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 279410352

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A obrigação alimentar discutida nos autos decorre do dever de sustento que os pais devem em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, e 22 do ECA, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, a obrigação alimentícia indiscutível e presumida.

Contudo, atingida a maioridade, presume-se que o alimentando já possua formação, maturidade e capacidade suficientes para, por seus próprios meios, assegurar a sua manutenção, momento em que se extingue o poder familiar, cessando, também, o dever de sustento e assistência aos filhos. Deste modo, cessado o poder familiar, os alimentos são devidos apenas quando quem os pretende não possua condição de prover pelo seu trabalho a sua própria mantença (CC, art. 1.695).

No caso, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marcio da Fonseca Dias em face de Kawan Marcos Soares Dias, Kaio Soares Dias, Yago Soares Dias e Ivone Soares da Silva, todos qualificados nos autos.

Aduz, em suma, que é pai dos requeridos Kawan Marcos Soares Dias, Kaio Soares Dias e Yago Soares Dias.

Afirma que celebrou acordo homologado judicialmente no CEJUSC, no qual se estabeleceu a obrigação de prestar alimentos aos filhos Kawan Marcos Soares Dias, Kaio Soares Dias e Yago Soares Dias no percentual de 41,92% do salário-mínimo vigente, além do rateio de 50% das despesas extraordinárias. Posteriormente, com o nascimento de Yan Soares Dias, foram fixados alimentos provisórios no valor de 30% do salário-mínimo, elevando sua obrigação alimentar para 71,92% do salário-mínimo em favor dos quatro filhos.

Sustenta que essa obrigação se tornou excessiva diante de suas condições financeiras. Ademais, Kawan atingiu a maioridade em 2022, não reside com a genitora e possui sustento próprio, conforme demonstrado pela carteira de trabalho anexada. Quanto a Kaio, que completará 18 anos em julho de 2025, também não reside mais com a mãe, pois passou a morar com a sogra e já realiza trabalhos esporádicos, inclusive junto ao genitor.

Diante da onerosidade da obrigação alimentar e da redução da necessidade dos requeridos, o requerente pleiteia a exoneração e revisão dos alimentos. Assim, requer, em sede de tutela antecipada, a exoneração dos alimentos pagos a Kawan Marcos Soares Dias. Requereu a gratuidade da justiça. Juntou documentos.

É o relatório. Decido.

1. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330, do CPC, recebo a petição inicial.

1.1 Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inc. II, do CPC).

1.2 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que a documentação acostada aos autos evidencia que a parte autora não detém condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e ss, do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Doravante, passa-se a análise dos pedidos de antecipação da tutela.

2. Da exoneração dos alimentos.

No que tange a tutela provisória de urgência ora pleiteada, é necessário considerar que sua concessão passa pela análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, vislumbro que o pedido de exoneração não merece acolhimento. Vejamos.

No caso em exame, ao menos em sede de cognição sumária, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo requerente. Isso porque a obrigação alimentar não se extingue automaticamente com a maioridade do alimentando, exigindo-se prova inequívoca da desnecessidade da prestação.

Ademais, eventual alteração na capacidade financeira do alimentante deve ser devidamente comprovada e analisada no curso do processo, mediante instrução probatória.

Outrossim, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o caráter alimentar da verba justifica a sua manutenção até o julgamento definitivo da demanda.

A suspensão imediata do pagamento poderia acarretar prejuízo irreparável ao alimentando, que tem no valor recebido meio essencial à sua subsistência.

Desse modo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a antecipação da tutela pleiteada pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de revisão acaso preenchidos ao longo da tramitação da presente demanda.

Conforme entendimento há muito pacificado pela jurisprudência pátria, o advento da maioridade, por si só, não implica direta e automática exoneração da obrigação alimentar dos pais; esse marco temporal somente altera o fundamento desse dever, que deixa de se relacionar ao poder familiar (Código Civil, art. 1.634) e passa a decorrer da relação de parentesco (Código Civil, art. 1.694).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. (...) 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 1699013/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/05/2021, DJe 04/06/2021 – grifei).

E, com efeito, o art. 1.695 do Código Civil, que trata exclusivamente sobre os alimentos ínsitos à relação de parentesco, dispõe que “
são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
”, ou seja, vincula a obrigação à necessidade do parente alimentado e à capacidade do parente alimentante.

Quando a obrigação alimentar imposta por decisão judicial transita da esfera do poder familiar para a esfera da relação de parentesco, a pretensão de exoneração do alimentante depende de demonstração de excepcionalidade à regra do art. 1.695 do Código Civil.

Em outras palavras, por não ser automática, a exoneração da obrigação alimentar imposta por decisão judicial só é possível mediante novo pronunciamento jurisdicional sobre o tema, e o Judiciário só poderá exonerar o alimentante se houver certeza de que o alimentando não mais precisa dos alimentos, porque pode provê-los pelo seu trabalho, ou de que o alimentante não tem mínimas condições de prestá-los sem prejuízo ao seu sustento.

Assim, nas ações de exoneração de alimentos, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração, com relevante grau de certeza, da probabilidade do direito à exoneração por inexistência/cessação da necessidade do alimentando ou manifesta impossibilidade de prestação pelo alimentante.

A propósito, a doutrina especializada:

“
Na ação exoneratória ou de redução dos alimentos, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente. Não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação
” (GONGALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, 498/499).

E digo “relevante grau de certeza” não só pela dimensão da consequência da exoneração de alimentos, mas porque, consoante igualmente pacífica jurisprudência, a necessidade do alimentado é fato impeditivo do direito à exoneração e a ele deve ser facultada a demonstração de sua persistência a despeito do advento da maioridade.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 2.
A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos
” (STJ – 3a Turma – REsp 1198105/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 01/09/2011, DJe 14/09/2011 – grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 3.
A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo
, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 970.461/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/02/2018, DJe 08/03/2018 – grifei).

Nessas hipóteses, incumbe ao alimentante, ora agravante, trazer elementos de convicção que demonstrem a probabilidade do alegado direito à exoneração, ou seja, que provem ou pelo menos indiquem com substancial relevância que não tem possibilidade de cumprir a obrigação alimentar, e que, lado outro, sua prole não tem mais a necessidade de ser alimentada.

É exatamente o que ocorre no caso em análise.

Isto porque, os documentos que instruem os autos mostram que a situação das partes alterou de forma substancial com relação àquela vivenciada quando da fixação do encargo alimentar.

O filho maior do agravante, Kawan, que atualmente conta com 22 anos de idade, convive maritalmente com sua companheira, não mora mais com nenhum dos genitores, ou seja, constituiu a própria família; para além disso, o documento vinculado ao Id. no 185265127, dos autos de origem, mostra que Kawan desenvolve atividade laborativa como “Guilhotineiro”, auferindo renda mensal de R$ 1.872,00 (mil oitocentos e oitenta de dois reais), sendo evidente, portanto, que não está incapacitado para o trabalho, ou que possua alguma limitação física e intelectual que justifique a manutenção da pensão alimentícia.

O que se vê, na verdade, é que se trata de pessoa jovem (22 anos de idade), e que já mantem o próprio sustento, sendo plenamente apta para o trabalho e para assumir responsabilidades, circunstâncias que afastam a presunção “
iuris tantum
” de necessidade.

Portanto, ausente prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, porquanto o alimentando/agravado Kawan, maior de idade, tem condições de trabalhar e prover o próprio sustento, tendo constituído seu próprio núcleo familiar, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, de modo que justificável, pelo menos em primeira análise, a suspensão da obrigação do agravante de prestar alimentos ao filho maior, Kawan Marcos Soares Dias

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de suspender a obrigação do agravante Marcio da Fonseca Dias de prestar alimentos ao filho maior, Kawan Marcos Soares Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025